Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-22.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito e condenação por dano moral, em razão de inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, decorrente de suposta contratação de empréstimo consignado não reconhecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve contratação válida de empréstimo consignado; (ii) se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito; e (iii) se há responsabilidade civil da instituição financeira e cabimento de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, sendo aplicável a inversão do ônus da prova.
4. A instituição financeira não apresentou documentos que comprovassem a contratação, como contrato assinado, documentos pessoais ou ficha cadastral, não se desincumbindo do ônus probatório.
5. A simples alegação de depósito em conta, além de configurar inovação recursal, não restou comprovada, sendo insuficiente para comprovar a existência de relação jurídica válida.
6. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada.
7. O valor de R$ 5.000,00 foi considerado adequado à reparação do dano, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
8. Indeferido o pedido de efeito suspensivo por ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação.
9. Rejeitado o pedido de condenação por litigância de má-fé, por ausência de conduta processual abusiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado, aliada à inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 11, CDC, arts. 2o, 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 297; STJ, REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017; TJDFT, APC n. 0702105-50.2022.8.07.0006, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14/6/2023, DJE 23/6/2023.